Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721154-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES DESPACHO Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso de embargos de declaração, conforme despacho de id. 41743588. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora